Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728467-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. C. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.V.C.C.M., assistida por seu genitor RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0727769-30.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 203622582 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a agravante é menor de 18 (dezoito) anos e não concluiu o ensino médio. Na oportunidade, ressaltou o recente julgamento do Tema Repetitivo 1127 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que pretende o acesso ao Sistema de Educação para Jovens e Adultos – EJA, em virtude de ter sido aprovada em curso de nível superior (Direito) na Universidade INSPER, situada em São Paulo/SP, e estar cursando o 3o ano do ensino médio. No ponto, acrescenta que a agravante completará 18 (dezoito) anos no dia 04 de setembro, ou seja, em menos de 2 (dois) meses. Pondera a aplicação do princípio da razoabilidade, a fim de lhe deferir a pretensão buscada e matrícula junto ao agravado com a submissão às provas respectivas e obtenção do certificado, se aprovada, viabilizando, assim, a matrícula junto a Faculdade onde logrou aprovação. Destaca que a agravante é aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar, com excelentes notas. Defende que a aprovação no vestibular em questão, é prova cabal de sua maturidade intelectual, e, assim, indo ao encontro do disposto na Constituição Republicana, que lhe assegura o acesso ao nível mais elevado de ensino. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça que assegura aos menores o acesso ao ensino superior. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que proceda à matrícula da autora, com vistas à realização das provas e, se aprovada, recebimento do certificado de aprovação no ensino médio. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela antecipada vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 61392397 e 61392398. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 61471762, diante da peculiariedade do caso examinado, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que proceda à matrícula da autora imediatamente, com vistas à realização das provas e, se aprovada, o recebimento do certificado de aprovação no ensino médio. A agravante apresentou petitório sob o ID 61563495, juntando o certificado de conclusão do ensino médio. Ofício do Juízo de origem acostado no ID 61885373, encaminhando cópia da sentença proferida nos autos de origem (ID 61885374). A d. Procuradoria de Justiça, consoante cota ministerial de ID 62712012, oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 61885374), no dia 18/07/2024, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo, tendo inclusive transitada em julgado (ID 205051635 dos autos de origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 18:30:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora